Tribunal: TJDFT
Processo: 0739928-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0739928-47.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE PAULO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO DE PAULO DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA” requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL: Em petição de ID 68303678, o autor pede a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo, pugnando pela aplicação do IPCA-E para correção monetária do débito a partir de 30/06/2009, conforme decidido pelo STJ no REsp repetitivo 1.492.221/PR. O pleito do autor não merece acolhida. A decisão de ID 26970103 julgou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor devido. Contra essa decisão as partes interpuseram embargos de declaração, sendo parcialmente provido o recurso do autor, contudo, não houve alteração quanto ao índice de correção monetária ou juros moratórios do crédito perseguido. O autor então interpôs agravo de instrumento (0703551-14.2019.8.07.0000), pugnando apenas pela fixação dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, bem como dos juros moratórios de 1% ao mês de 01/01/1995 a 26/08/2001. Ou seja, muito embora o julgamento pelo STJ do REsp repetitivo 1.492.221/PR tenha ocorrido em 22/02/2018, antes, portanto, do AGI interposto pelo autor, este não pugnou pela aplicação do entendimento nele fixado, tampouco suscitou qualquer questionamento em relação ao índice de correção monetária adotado na decisão agravada. Portanto, restou preclusa a oportunidade para tanto. Ressalte-se que o acórdão que julgou embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão proferido no AGI 0703551-14.2019.8.07.0000 ainda não transitou em julgado, contudo, o autor peticionou noticiando o resultado do julgamento do AGI e pugnou pelo cumprimento do decidido, mediante remessa dos autos à Contadoria Judicial, retificação dos requisitórios expedidos e expedição da RPV relativa aos honorários do cumprimento de sentença, ao que foi atendido pelo despacho de ID 50791774. Houve, inclusive, o levantamento do valor relativo aos honorários de sucumbência pelos patronos do autor. Diante do exposto, rejeito o pedido formulado pelo autor na petição de ID 68303677. Após a comunicação pela 2a instância do trânsito em julgado do AGI 0703551-14.2019.8.07.0000, façam os autos conclusos para análise de eventual necessidade de retificação dos requisitórios expedidos. Intimem-se. Os Agravantes sustentam que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, uma vez que o próprio título executivo judicial ressalvou a aplicação da TR como parâmetro de correção monetária apenas enquanto não decidida à questão de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Salientam que, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. Acrescentam que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Requerem, ante o caráter alimentar da verba, a antecipação da tutela recursal para “acolher a impugnação do(a)(s) agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença já adimplida”. Preparo recolhido (IDs 19591965 e 19591966). É o relatório. Decido. O valor da dívida é apurado segundo os parâmetros contidos no título judicial, de maneira que decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, ainda que de natureza vinculante, não projeta nenhum efeito em situação processual consolidada. Acrescente-se que o exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença. Além do óbice da preclusão consumativa, a mudança do próprio valor da execução violaria o direito de defesa do Agravado, na medida em que excesso de execução só pode ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, possibilidade já superada no caso vertente. À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator